Tribunal: STF
Processo: RHC 55610
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
- A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A RÉU COM DEFENSOR DATIVO E EM PARADEIRO IGNORADO É FEITA. EXCLUSIVAMENTE, POR EDITAL, SENDO DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR NOMEADO.
ART. 392, VI DO CÓDIGO PROCESSO PENAL, TANTO MAIS QUANDO, PRESO O RÉU, INTENTA ESTE REVISÃO CRIMINAL, QUE PRESSUPÕE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.
RHC IMPROVIDO.